Tribunal: TJDFT
Processo: 0719627-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719627-13.2019.8.07.0001 RECORRENTE: EVANILDO NOGUEIRA DE ALMEIDA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. FUNDO PASEP. VALORES VERTIDOS PELA UNIÃO. BANCO DO BRASIL S.A. MERO DEPOSITÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. EXISTENTE. PRAZO PRESCRICIONAL. DECENAL. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. ÔNUS DO AUTOR. FUNDOS PRIVADOS. PARÂMETROS DE CORREÇÃO. ANALOGIA. INADMISSIBILIDADE. ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. Ante a comprovação de que a situação econômica da parte não lhe permite, sem prejuízo de sua própria subsistência ou de sua família, arcar com as despesas do processo, devida a manutenção dos benefícios da justiça gratuita concedidos na Instância ordinária. 2. O Banco do Brasil é mero depositário dos valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação legal, não incidindo as regras consumeristas nas relações decorrentes entre o banco e os titulares das contas PASEP. 3. O Banco do Brasil S/A, como responsável pela administração das contas mantidas junto ao fundo PASEP, é parte legítima para integrar o polo passivo da relação jurídico-processual na qual se discute a gestão dos valores repassados pela União. Preliminar acolhida. 4. Nas ações propostas com o escopo de correção de valores creditados no fundo PASEP, sob a custódia do Banco do Brasil S.A., e de discussão de eventual má gestão dos recursos repassados pela União às contas individuais, aplica-se o prazo prescricional de dez anos, nos termos do art. 205 do Código Civil. 5. É ônus do requerente provar os fatos constitutivos do direito que entende possuir, ou seja, a má administração pelo Banco do Brasil dos valores depositados pela União em sua conta PASEP, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil. 6. Inadmissível o anseio autoral relativo à reivindicação de incidência ao fundo PASEP de parâmetros remuneratórios próprios de produtos financeiros hodiernamente oferecidos ao consumidor, tais como fundos privados, uma vez que o cabedal instituído pela Lei Complementar no 08/1970 não ostenta viés previdenciário. 7. Para comprovar a suposta correção irregular do saldo da conta mantida no Fundo PIS-PASEP cabe à parte elaborar planilha de cálculos munida de índices aptos à demonstração de que os valores oriundos da metodologia aplicada pelo Banco do Brasil não se coadunam aos critérios encartados nas determinações do Conselho Diretor. 8. Recurso não provido. O recorrente alega que a decisão colegiada afrontou os artigos 5o da Lei Complementar 8/1970, 186 e 927, ambos do Código Civil, sob o fundamento de que o recorrido, na qualidade de gestor do fundo PIS/PASEP, é responsável pela indenização pleiteada em decorrência de falha na prestação do serviço. Defende a procedência do pedido meritório “e que os valores devidos deverão ser calculados posteriormente na fase de execução”. Colaciona julgado do TJTO, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Em contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da sociedade FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS, OAB/MG 1.118. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada violação ao artigo 5o da Lei Complementar 8/1970, ao argumento de que o ora recorrido “é parte legítima do polo passivo da demanda”, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que: “não prospera a tese de ilegitimidade passiva ad causam, porquanto a sociedade anônima BANCO DO BRASIL S.A., como responsável pela administração das contas mantidas junto ao fundo PASEP é, induvidosamente, parte legítima para integrar o polo passivo da relação jurídico-processual na qual se discute a gestão dos valores repassados pela União” (ID 17441144 - Pág. 5). Da mesma forma, o apelo também não deve transitar no que tange à suposta afronta aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem assim, quanto ao dissídio jurisprudencial suscitado, porquanto a conclusão da turma julgadora foi a seguinte, verbis: “...no sentido de que “a planilha de cálculo, carreada aos autos pelo demandante (ID 14792086) e indicativa de saldo a pagar, em seu favor, correspondente a R$ 28.489,81 (vinte e oito mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e oitenta e um centavos), perde força probante frente às conclusões lançadas pela Contadoria Judicial (...) para comprovar a suposta correção irregular do saldo da conta mantida naquele fundo deveria o autor ter elaborado planilha de cálculos munida de índices aptos à demonstração de que os valores oriundos da metodologia aplicada pelo Banco do Brasil não se coadunam com os critérios encartados nas determinações do Conselho Diretor, providência da qual não se desincumbiu, dando azo ao julgamento de improcedência de sua pretensão”. (ID 17441144 - Págs. 7 e 9). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome da sociedade de advogados que subscrevem as contrarrazões recursais, tendo em vista convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029